Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706417-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal (Ibram) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que determinou a suspensão dos atos de implantação do Setor Jóquei Clube e proibiu provisoriamente a supressão de vegetação. O Distrito Federal e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal (Ibram) afirmam que a decisão agravada merece reforma integral porque apoia-se na premissa falsa de inexistência nos autos da comprovação dos estudos ambientais e de trânsito. Sustentam que a decisão agravada reconhece uma antijuridicidade in abstrato das condutas públicas relatadas genericamente na petição inicial da ação civil pública proposta pela Associação de Moradores de Vicente Pires e Região sem que fosse demonstrada, objetivamente, qualquer ilegalidade cometida no curso dos processos administrativos referentes ao projeto de parcelamento do Setor Jóquei Clube. Informam que o Setor Jóquei Clube está na estratégia de ofertas de áreas habitacionais (arts. 134 e 135, inc. IV, da Lei Complementar Distrital n. 803/2009 – Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT) por estar próximo a núcleos urbanos consolidados, o que atende ao princípio da eficiência no uso e na ocupação do solo. Avaliam que a criação do Setor Jóquei Clube é estratégica, uma vez que os arts. 9o e 10 da Lei n. 13.465/2017 determinam que o poder público promova o uso eficiente do solo da cidade, aproveite melhor a infraestrutura de serviços existentes e preencha os vazios urbanos de acordo com a vocação apontada pelos estudos técnicos. Argumentam que apresentaram o Estudo Territorial Urbanístico (ETU), cujo conteúdo é mais amplo do que o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). Acrescentam que o art. 207 da Lei Complementar Distrital n. 803/2009 (PDOT) dispensa expressamente a feitura isolada de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) quando for feito um Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima), como é o caso dos autos. Asseguram que apresentaram estudos ambientais por meio: 1) do Plano de Monitoramento do Córrego Vicente Pires e do Córrego do Valo; 2) do Projeto Básico Ambiental (PBA); 3) do Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSP); 4) de parte do Estudo Ambiental; e 5) do Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) e as suas revisões. Registram que apresentaram Relatório de Impacto sobre Sistema de Tráfego (RIT), o que demonstra a existência de estudos de trânsito. Esclarecem que a Autorização de Supressão Vegetal (ASV) não foi analisada e emitida porque o empreendedor (Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap) ainda não requereu a Licença de Instalação (LI). Consideram que a decisão agravada causa dano inverso porque priva os entes públicos de exercerem o seu múnus funcional, sem fundamento jurídico e sem considerar as consequências práticas da medida. Salientam que o projeto possibilita a oferta de moradias regulares em parcelamento do solo tecnicamente viável, o que evita a ocupação desordenada e degradante. Ressaltam que a decisão agravada incide na esfera de interesses jurídicos da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) sem que esta seja parte da ação, o que demonstra a deficiência na formação do polo passivo. Entendem que a decisão agravada viola o princípio da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal) e os arts. 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que estabelecem para o julgador a obrigação jurídica de demonstrar a necessidade e a adequação da medida e de indicar as consequências jurídicas e administrativas. Defendem a regularidade dos estudos ambientais e do licenciamento urbanístico. Narram que houve consulta popular por meio de audiência pública realizada em 11.10.2022. Afirmam que o Parecer Técnico n. 268/2023 destaca a inexistência de óbices de índole patrimonial. Acrescentam que o Parecer Técnico n. 268/2023 exibe prazo de validade de cinco (5) anos, contados a partir de 2023, o que infirma as alegações da petição inicial de que os estudos estariam desatualizados. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo dispensado, diante da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A Associação de Moradores de Vicente Pires e Região propôs a ação civil pública originária com o objetivo de suspender cautelarmente a criação do Setor Jóquei Clube, bem como de anular a licença ambiental concedida e proibir a construção do empreendimento em caráter definitivo. Sustentou que a construção de mais de 18 mil apartamentos nessa área acarretará danos ambientais e sociais de difícil reparação. Alegou que a região, caracterizada como área ambientalmente sensível, já sofre com o intenso congestionamento. A adição de mais de 30 mil veículos agravará significativamente o problema, comprometendo a qualidade de vida dos moradores e a preservação do meio ambiente. Defendeu a transformação da área em um parque ecológico e vivencial, como medida para garantir a sustentabilidade e o bem-estar da comunidade. Afirmou que a análise minuciosa do processo de licenciamento ambiental revela inúmeras irregularidades, ilegalidades e defeitos insanáveis que comprometem a viabilidade ambiental e social do empreendimento. O Juízo de Primeiro grau deferiu o requerimento liminar por meio da decisão agravada nos seguintes termos (id 226391428 dos autos originários): No art. 225, § 1o, IV, a Constituição Federal exige a elaboração prévia de estudo de impacto ambiental, como condição para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de externalidades ambientais negativas. No caso concreto, a associação autora submete ao controle jurisdicional de legalidade os atos de criação e implantação do "Setor Joquei Clube", área que o poder público pretende destinar à constituição de um novo núcleo urbano planejado. Nas informações até aqui prestadas, a parte ré não exibiu os estudos prévios de impacto ambiental, de impacto de vizinhança e impacto de trânsito relacionados ao projeto de expansão urbana, o que denota efetiva situação de ilegalidade a impedir o prosseguimento do projeto, ao menos no atual momento, até o advento de todos os estudos e relatórios ambientais prévios. Em outros termos, reconheço plausiblidade jurídica na pretensão de tutela provisória de urgência relativa à suspensão dos atos tendentes à implantação do Setor Joquei Clube, notadamente a supressão de vegetação na região, ao menos até a exibição dos estudos e relatórios de impacto ambiental, de vizinhança e de trânsito relativos ao projeto de urbanização daquela região. Há periculum in mora a justificar a medida: caso se aguarde o tempo de tramitação regular do processo, a composição natural da região envolvida no projeto questionado poderá vir a ser danificada, causando danos de difícil reparação ao microbem ambiental subjacente à demanda. Pondero apenas que a declaração de privação de efeitos dos atos do processo de licenciamento exige provimento em tutela definitiva atestando o eventual vício no plano da eficácia ou da validade dos atos administrativos. O que se pode prover em tutela provisória é a paralisação do procedimento, de modo a assegurar a incolumidade das condições de utilidade da eventual decisão definitiva por vir, em efeito tipicamente cautelar. Em face do exposto, determino cautelarmente a suspensão dos atos de implantação do Setor Joquei Clube, cominando ao réu a proibição provisória de supressão de vegetação. Intimem-se os réus, por publicação, para ciência à presente decisão, bem como para que ofereçam sua defesa, no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. O art. 316 da Lei Orgânica do Distrito Federal prevê que o Distrito Federal terá como instrumento básico das políticas públicas de ordenamento territorial e de expansão e desenvolvimento urbanos, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e, como instrumentos complementares, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e os Planos de Desenvolvimento Local. Os arts. 134 e 135, inc. IV, da Lei Complementar Distrital n. 803/2009 (que aprovou a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT) estabeleceu que o Setor Jóquei Clube constitui área integrante da estratégia de oferta de áreas habitacionais com o objetivo de atender à demanda habitacional a partir de projetos e programas de iniciativa pública voltados a diferentes faixas de renda. O art. 155, inc. III, da Lei Complementar Distrital n. 803/2009 (PDOT) estabelece que cabe à Lei Complementar Distrital n. 1.027/2023 (que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano do Distrito Federal) estabelecer os procedimentos para aprovação, licenciamento e registro dos parcelamentos do solo urbano do Distrito Federal. O referido licenciamento deve ser precedido de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (Rima), por meio dos quais é realizado um prognóstico das consequências do empreendimento a partir de um diagnóstico socioeconômico e ambiental (meios físico e biótico) de toda a área que será afetada, além de sugerir medidas, na forma de pré-projetos, com o objetivo de minimizar os impactos considerados negativos e maximizar aqueles considerados positivos. A análise dos autos originários demonstra que o Distrito Federal e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal (Ibram) apresentaram: 1) Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) (id 225739236 a 225739243); 2) Relatório de Impacto sobre Sistema de Tráfego (RIT) (id 225792890, p. 82 a id 225792894), 3) Estudo Territorial Urbanístico (ETU) (id 225739223 e 225739224); e 4) Licença Prévia (LP) (id 225792890, p. 76-79), dentre outros documentos. Vale registrar que a existência de Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) dispensa a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) nos termos do art. 207, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital n. 803/2009 (PDOT). A reunião dos elementos acima mencionados afasta os fundamentos da decisão agravada. Inexiste nos autos informação que elimine a regularidade dos processos administrativos realizados para a criação do denominado Setor Jóquei Clube. O Distrito Federal e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal (Ibram) cumprem, em tese, todos os requisitos para a continuidade do empreendimento. A Associação de Moradores de Vicente Pires e Região não demonstrou a verossimilhança de suas alegações quanto às alegadas irregularidades, ilegalidades e defeitos insanáveis que comprometem o licenciamento ambiental e a viabilidade ambiental e social do parcelamento. Concluo que os argumentos do Distrito Federal e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal (Ibram) ensejam a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, haja vista a relevância da argumentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Associação de Moradores de Vicente Pires e Região para apresentar resposta ao recurso caso queira. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator